Tribunal: TJMT
Processo: 0004623-74.2017.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004623-74.2017.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RONICLEY SILVA GOMES - CPF: 894.928.701-34 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOSE RUBENS FALBOTA - CPF: 329.020.771-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

CONCURSO PÚBLICO – CANDITATO APROVADO FORA DO NUMERO DE VAGAS – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – FALTA DE PROVAS DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público não há direito subjetivo à nomeação, exceto se forem preteridos na ordem de nomeação, hipótese não comprovada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que determinou o Município recorrente a promover a convocação do recorrido para o cargo de motorista de veículos pesados, reconhecendo a preterição do mesmo, face ao concurso público para tal cargo, em que logrou aprovação em 19.o lugar.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Defende a ausência de direito subjetivo do recorrido à nomeação ao cargo de motorista.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a ausência de direito subjetivo do recorrido à nomeação ao cargo de motorista.

Acolho tal tese recursal, eis que, proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a parte recorrida foi aprovada em 19.a lugar no concurso público para o cargo de motorista do Município recorrente.

Cabe emendar que, para o aludido certame, foi ofertada, apenas 01 vagas para motorista. Foram convocados os 14 melhores classificados, porém, a nomeação não se efetivou.

A reclamação judicial do recorrido é de que o Município recorrente, ao invés de prosseguir na convocação dos classificados na sequencia (15.o, 16.o, 1’7.o, 18.o e, finalmente o recorrido), designou servidores de outras áreas administrativas para o exercício da função de motorista, o que levou o Juízo Especial Fazendário monocrático a entender pela preterição administrativa e convolou em direito subjetivo a pretensão do recorrido à nomeação.

É nesse contexto jurídico-administrativo, e sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que a preterição do Município recorrente, quanto à nomeação de candidatos aprovados no aludido concurso público, ainda que fora do número de vagas ofertado, para o caso em testilha, não é suficiente para o reconhecimento do direito do recorrido à nomeação, eis que não se pode olvidar que à sua frente, ainda restaram 04 candidatos melhor classificados (15.o a 18.o) e que não foram convocados pela Administração Pública.

Em casos tais assim proclama a jurisprudência hodierna:

RECURSO DE APELAÇÃO – ACÃO ORDINÁRIA DECORRENTE DE PRETERIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – NÃO COMPROVADA PRETERIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inexiste direito à nomeação em favor de candidata aprovado fora do número de vagas ou para cadastro de reserva, ainda que novas vagas surjam no período de validade do certame, salvo demonstração de que a Administração tenha burlado a ordem de classificação dos aprovados.

(N.U 1031727-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

TJDF

Proc n.o 07112149120188070018

2a Turma Cível

Relatora: Desembargadora CARMELITA BRASIL

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO FUNDAMENTADA NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO RESERVA. NOMEAÇÃO. EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES TEMPORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO. INEXISTÊNCIA. Não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa quando o pedido de exibição de documento se faz despiciendo frente a todo o contexto fático-probatório coligido aos autos. Conforme jurisprudência sedimentada no âmbito dos Tribunais Superiores, possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital regulatório do certame. À luz do entendimento esposado, os candidatos aprovados que se situem fora do número de vagas detêm mera expectativa de direito. A respeito do tema, o colendo Supremo Tribunal Federal delineou os critérios nos quais extirpa-se a discricionariedade da Administração no tocante à convocação de aprovados em concurso público, a saber: ?i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.? (RE 837.311, Relator: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, DJe 18/04/2016). Afere-se dos elementos de convicção carreados que a nomeação de servidores temporários pela Administração Pública não representou qualquer tipo de preterição à futura nomeação da apelante ao cargo público almejado, razão pela qual deve ser mantida a ordem estabelecida no respectivo cadastro reserva.

Decisão:

CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME.

Tema 784 do STF – tese firmada
: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital
; 2) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;
3) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
RE 837311/PI

Conclusão

Por essas razões, conheço dos recursos e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022